Tribunal: TRF3
Processo: 0000059-96.2015.4.03.6125
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Órgão julgador: A
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Contribuições Sociais; Cofins; PIS; Honorários Advocatícios; Custas
Data de julgamento: do RE no 574.706/PR, de

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7136353)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 23/10/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000059-96.2015.4.03.6125/SP

2015.61.25.000059-7/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal MARLI FERREIRA

EMBARGANTE

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

PROCURADOR

:

SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF VIANNA

EMBARGANTE

:

R E R CONFECCOES -EPP

ADVOGADO

:

SP133149 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA e outro(a)

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO(A)

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

PROCURADOR

:

SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF VIANNA

INTERESSADO

:

OS MESMOS

INTERESSADO

:

R E R CONFECCOES -EPP

ADVOGADO

:

SP133149 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA e outro(a)

REMETENTE

:

JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE OURINHOS - 25a SSJ - SP

No. ORIG.

:

00000599620154036125 1 Vr OURINHOS/SP

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025/CPC.

1. Ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS."

2. Acresça-se, por oportuno, que a pendência de análise de modulação dos efeitos, pelo eventual acolhimento dos aclaratórios opostos no referido RE 574.706/PR, não tem o condão de atrair o efeito suspensivo aqui perseguido, não merecendo, também nesse viés, prosperar o presente recurso oposto pela União Federal - nesse exato sentido, aliás, AC 2015.61.10.008586-0/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, decisão de 08/03/2018, D.E. 23/03/2018; EDcl na AMS 2007.61.12.007763-9/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, decisão de 26/03/2018, D.E. 05/04/2018, e AMS 2014.61.05.010541-3/SP, Relatora Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, j. 21/02/2018, D.E. 22/03/2018.

3. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil, esclarece que os elementos suscitados pela embargante serão considerados incluídos no acórdão
"para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

4. Embargos de declaração da União e de R&R Confecções - EPP rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de outubro de 2018.

MARLI FERREIRA

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MARLI MARQUES FERREIRA:24

No de Série do Certificado:

11DE18040360FF75

Data e Hora:

09/10/2018 17:31:42

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000059-96.2015.4.03.6125/SP

2015.61.25.000059-7/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal MARLI FERREIRA

EMBARGANTE

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

PROCURADOR

:

SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF VIANNA

EMBARGANTE

:

R E R CONFECCOES -EPP

ADVOGADO

:

SP133149 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA e outro(a)

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO(A)

:

Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

PROCURADOR

:

SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA SCAFF VIANNA

INTERESSADO

:

OS MESMOS

INTERESSADO

:

R E R CONFECCOES -EPP

ADVOGADO

:

SP133149 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA e outro(a)

REMETENTE

:

JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE OURINHOS - 25a SSJ - SP

No. ORIG.

:

00000599620154036125 1 Vr OURINHOS/SP

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos por R&R CONFECÇÕES - EPP e pela União (Fazenda Nacional), em face do v. acórdão de fls.430/435-vo, lavrado nos seguintes termos:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MULTA. SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. RE 574.706/PR. ENCARGO DO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito dá-se com a entrega ao fisco da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), Declaração de Rendimentos, ou outra que a elas se assemelhe. Portanto, prescindível de constituição formal do débito pelo Fisco.

2. Não há respaldo para a alegação de que a falta de requisição do procedimento administrativo que deu origem à dívida ora cobrada configura afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto sua existência material é atestada pela CDA, em cujo conteúdo estão todos os elementos necessários a que se proceda à execução fiscal do débito.

3. A aplicação da multa moratória encontra-se amparada no artigo 161, caput, do Código Tributário Nacional, que, por sua vez, foi autorizado pelo artigo 146 da Constituição Federal, estando a incidência da multa vinculada à circunstância objetiva da ausência de adimplemento de tributo à época própria.

4. Na ocasião do julgamento do RE no 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Pleno do C. STF decidiu que as rubricas de ICMS não correspondem ao conceito de faturamento ou receita bruta das empresas, fixando a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

5. O encargo de 20% (vinte por cento) previsto pelo Decreto-lei no 1.025/69 é destinado à defesa judicial da Fazenda Nacional e sua representação em Juízo em causas de natureza fiscal, tal verba inclui, dentre outras, a verba honorária devida pela parte vencida.

6. Apelações e remessa oficial improvidas."

Alega a União Federal a ocorrência de omissão acerca da legalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como suscita a necessidade do aguardo do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706.

Por seu turno, a empresa executada R&R Confecções opõe seu recurso tão somente para que haja o prequestionamento expresso das matérias que foram objeto da presente ação para fins de interposição dos Recursos Especial e Extraordinário.

Instadas, somente a executada apresentou manifestação (fls.455/463).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):

De início, ressalte-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem assim corrigir erro material.

Quanto ao aduzido pela União, ressalto que sobre a matéria, vinha aplicando esta Relatoria o entendimento do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.

Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese:

Tema 069: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS."

Acresça-se, em movimento derradeiro e por oportuno, que a pendência de análise de modulação dos efeitos, pelo eventual acolhimento dos aclaratórios opostos no referido RE 574.706/PR, não tem o condão de atrair o efeito suspensivo aqui perseguido, não merecendo, também nesse viés, prosperar o presente recurso oposto pela União Federal - nesse exato sentido, aliás, AC 2015.61.10.008586-0/SP, Relator Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, decisão de 08/03/2018, D.E. 23/03/2018; EDcl na AMS 2007.61.12.007763-9/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, decisão de 26/03/2018, D.E. 05/04/2018, e AMS 2014.61.05.010541-3/SP, Relatora Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, j. 21/02/2018, D.E. 22/03/2018.

Dessa feita, seus aclaratórios não devem ser acolhidos.

Quanto aos embargos da empresa executada, verifico que, ainda que interpostos com a finalidade de prequestionar matéria a ser versada em eventual recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, a viabilizar o ingresso na instância superior.

Cumpre assinalar, finalmente, que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, esclarece que os elementos suscitados pela embargante serão considerados incluídos no acórdão
"para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Sob esse enfoque, seus embargos também não merecem prosperar.

Ante o exposto, rejeito ambos embargos de declaração.

É como voto.

MARLI FERREIRA

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MARLI MARQUES FERREIRA:24

No de Série do Certificado:

11DE18040360FF75

Data e Hora:

09/10/2018 17:31:39